Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-64.2018.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001574-64.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Adriele da Cruz Santos (RECORRENTE), ADRIELE DA CRUZ SANTOS (RECORRENTE), LAERCIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 015.412.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL NAZARIO DE ARRUDA - CPF: 395.211.921-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, especialmente os relatos da vítima e o depoimento judicial do policial militar, confirma o envolvimento da acusada no furto, devendo ser mantida, portanto, sua responsabilização penal.

Inexiste reparo a ser feito na pena-base que
considerou desfavoráveis os antecedentes da apelante, com base em condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em apuração, bem como as circunstâncias do crime, considerando que o furto foi praticado durante o repouso noturno, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
sem valoração indevida das consequências do delito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriele da Cruz Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara única de Poconé, nos autos da Ação Penal n. 0001574-64.2018.8.11.0028, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo unitário (CP, art. 155, § 4o, incisos

I e IV).

Em síntese, a Defesa postula a absolvição
por falta de provas da autoria delitiva, alegando que “
tudo o que fora produzido nestes autos não foi ratificado em Juízo
” (
sic
). Subsidiariamente, requer o
afastamento da valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime
, com a consequente redução da pena-base (Id. n. 211869772).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id. n. 221807238).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 232322675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia
21 de março de 2018, por volta das 3h, na residência localizada na Rua São Tomé, no 15, bairro João Godofredo, no Município de Poconé/MT, mediante rompimento de obstáculo e concurso com Laercio Benedito da Silva, a acusada
Adriele da Cruz Santos
subtraiu para si alimentos e uma caixa de som avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais) pertencentes à vítima Manoel Nazário de Arruda.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Fazem esclarecer os elementos informativos que na data e local acima descritos, ADRIELE DA CRUZ SANTOS, vulgo “Rodela” e LAERCIO BENEDITO DA SILVA, arrombaram a porta da residência da vítima MANOEL NAZÁRIO DE ARRUDA e furtaram os objetos acima narrados, tendo posteriormente arrombado a porta da residência para entrarem e se evadirem do local, sendo visto pelo vizinho carregando os pertences subtraídos, conforme relato do sobrinho da vítima, Sr. ALEXANDRE CÉSAR DE ARRUDA.

Os policiais militares foram acionados e, em rondas, obtiveram êxito em localizar os pertences na residência de um outro homem Vulgo (Baiano) que foragiu do local (fls. 09 a 12). (...)
” (Id. 211869687)

Diante desse fato, a apelante foi denunciada pela prática do crime de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-la quanto ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV), oportunidade em que lhe foi imposta a
pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime aberto
, e o
pagamento de 12 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente.

Inconformada, a Defensoria Pública estadual insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição, haja vista a ausência de provas judicializadas que comprovem a existência do fato típico.

Da detida análise da prova produzida, verifico que, interrogada em sede policial, a acusada
Adriele
negou a autoria delitiva. Afirmou que encontrou o corréu Laercio Benedito da Silva na rua e apenas o
ajudou a levar a caixa de som que havia acabado de furtar até a casa do terceiro identificado como “baiano”, para quem ele vendeu a
res furtiva
(Id. n. 221807200, pp. 35-37).

A ré não foi ouvida perante a autoridade judicial, tendo sido decretada sua revelia (Id. n.
221807200, p. 144)
.

A vítima

Manoel Nazário de Arruda

relatou, na fase inquisitorial, que acordou durante a madrugada com um barulho de arrombamento vindo da sala e, ao se dirigir até o referido cômodo para verificar o que estava acontecendo, foi surpreendido por uma mulher que tentou lhe dar um golpe de enxadada, sendo possível observar, também, a presença de um homem. Na sequência, por medo, retornou para seu quarto e no dia seguinte ficou sabendo, por seu sobrinho
Alexandre Costa de Arruda
, que a acusada
Adriele
havia oferecido a caixa de som subtraída de sua residência para um conhecido:

“
QUE nesta madrugada, estava em seu quarto dormindo, quando por volta de 03:00h escutou um barulho de arrombamento vindo da sala; QUE se assustou e levantou-se rapidamente para ver o que estava acontecendo, momento em que foi surpreendido por uma mulher que tentou lhe dar um golpe de enxada, mas o declarante conseguiu desviar; QUE o declarante viu que havia mais um homem dentro da casa; QUE com muito medo, o declarante voltou para seu quarto e ficou deitado na cama, enquanto os suspeitos levavam vários alimentos e uma caixa de som amplificada, que custa o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); QUE pela manhã, o declarante contou o acontecido para seu sobrinho ALEXANDRE CESAR DE ARRUDA, que mora em frente à sua casa e ele saiu em busca de informações; QUE o declarante seguiu para o destacamento da polícia militar para fazer o B.O., momento em que seu sobrinho chegou no local e disse que um conhecido dele havia dito que RODELA ofereceu a caixa de som do declarante para ele comprar, mas que se recusou a comprá-la; QUE o declarante não sabe dizer quem é a pessoa que passou a informação para seu sobrinho; QUE de posse desses informações, a polícia militar foi em busca e encontrou a caixa de som na casa de um tal de BAIANO, para quem RODELA vendeu a referida caixa.”
(Id. n. 221807200, pp. 24-25)

Sob o crivo do contraditório, o ofendido Manoel ratificou seu depoimento extrajudicial, reafirmando que “
roubaram a sua caixa de som; que era de madrugada e estava chovendo
” (Relatório de Mídias – Id. n. 221809288).

Os relatos da vítima foram confirmados em Juízo pelo policial militar Lucas Souza Macedo, o qual ressaltou que a acusada admitiu a prática delitiva durante a abordagem, inclusive indicou o local onde deixou a
res furtiva
:

“(...)
Policial
: Isso aí, a gente foi acionado, aí a gente começou a procurar ela, aí encontramo ela, ela disse que os pertences tava nessa casa desse baiano aí, chegamos lá, tava a caixa de som, só lembro da caixa mesmo, e ele não tava no local, proprietário da casa. (...)

Promotor
: Vocês recolheram a caixa e levaram pra delegacia?

Policial
: Isso. (...) As próprias vítimas falou que era eles tinha furtado. (...) ele tinha chegado e acionou a gente e segundo ele, ele tinha certeza que tinha sido a rodela que tinha. (...)

Promotor
: E essa caixa de som em qual local exatamente foi encontrada?

Policial
: Na casa do baiano. (...) eles alegaram que foi a rodela que tinha feito o furto, a gente encontrou ela pela rua, aí ela confessou que tinha deixado essa caixa na casa desse baiano.

Promotor
: A Adriele falou que ela participou ou que ela sabia onde tava a caixa de som?

Policial
: Ela disse que tinha furtado e deixado na casa desse baiano. (...)”
(excertos extraídos da sentença – Id. n. 221807226)

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Sobre o tema,
assinalo o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Não bastasse, verifico que, embora o corréu Laercio Benedito da Silva tenha negado a autoria delitiva ao ser interrogado na fase policial, ele confirmou que a apelante falou para os policiais, na sua frente, que ela praticou o furto em coautoria com outro agente (Id. n.
221807200, pp. 30-32).

Nesse contexto, não obstante a negativa da apelante, as provas coligidas aos autos, especialmente os relatos da vítima e o depoimento judicial do policial militar, evidenciam o seu envolvimento no furto, sobretudo porque admitiu ter transportado a caixa de som subtraída até a casa de terceiro juntamente com o corréu Laercio, inclusive indicou o local onde haviam deixado o objeto, mostrando-se extremamente frágil sua alegação de que apenas ajudou o comparsa a levar a
res furtiva
, de modo que a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a Defensoria Pública estadual postulou o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal.

Na espécie, constato que a juíza da causa
fixou a reprimenda basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa ao considerar desfavoráveis os
antecedentes
da apelante, com base em condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em apuração (PJE N.U 0006037-83.2017.8.11.0028), bem como as
circunstâncias do crime
, considerando que o furto foi praticado durante o repouso noturno, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016- 9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I e IV, DO CP. REPOUSO NOTURNO. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S., DJe 27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).

II - Assentada a possibilidade de consideração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) quando do cometimento do furto qualificado, verifica-se, da análise do excerto colacionado, que, nesse ponto, a Corte de origem invocou fundamentos para manter a valoração negativa culpabilidade e, por conseguinte, exasperar a pena-base do crime de furto, não se verificando flagrante ilegalidade. III - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para reconhecer o pleito defensivo, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.145.238/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 26.6.2023)

Quanto às consequências do delito, embora o Juízo singular tenha, de fato, consignado
na sentença
, de forma equivocada, que “
as consequências do crime merecem ser valoradas haja vista o alto valor em espécie furtado pelo acusado que não foi recuperado pela vitima
”, observo que esse vetorial não fora considerado na dosimetria da pena, tratando-se de mero erro material, haja vista que no parágrafo seguinte a magistrada afirma expressamente que estão “
presente DOIS fatores negativos
[antecedentes e circunstâncias do crime]” e exaspera a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão acima do mínimo legal, isto é, na fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas, correspondente a 9 meses por circunstância depreciada (Id. n. 221807226).

Logo, mostra-se idônea a fundamentação empregada pelo douto julgador para exasperar a pena-base da ré, não merecendo reparo algum.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024